Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 044.521.981-55 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021 e repactuação da dívida, em razão do superendividamento.

Verificado nos autos que os descontos efetuados pelo réu nos proventos da parte autora ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento), deve ser mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, porquanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente do superendividamento da parte autora aliado ao caráter alimentar da referida verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento com Pedido de Tutela Antecipada n. 1022641-70.2023.8.11.0003, movida por JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas mensais de empréstimos consignados na conta do autor, em 30% (trinta por cento), até o julgamento final da presente demanda.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado. No mérito, sustenta que o agravado não demonstrou que o Banco Agravante tenha descumprido a lei quanto às consignações em folha, tampouco os patamares definidos na Lei no 14.131/21.

Refere que os créditos concedidos observaram o mínimo existencial e inexistem, no caso dos autos, o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.

Forte nisso, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
para afastar a imposição de limitação legal.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 202644683.

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Dos autos, extrai-se que o autor/agravado efetuou vários contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e, conforme a sua alegação, houve o comprometimento da sua renda em razão de descontos de parcelas contratuais superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, de modo a ensejar o ajuizamento de demanda judicial em face das instituições financeiras como forma de buscar reequilíbrio contratual.

Sobre a questão, mister se faz constar que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, portanto, necessário observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto que possui procedimento específico.

É cediço que a Lei do Superendividamento atualizou o Código consumerista para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC).

Em coesão, o art. 54-A, § 1o, da Lei no 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por:
“(i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).”

Com efeito, o endividamento de consumidores, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

In casu
, o recorrente é servidor público estadual, tendo demonstrado quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de diversos descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos.

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei n.o 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Desta feita, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos, a concessão da tutela de urgência no tocante a limitação dos descontos de empréstimos bancários na folha de pagamento da parte autora, em 30% (trinta por cento), deve ser mantida.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO –
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Verificado nos autos que os descontos efetuados pelo réu no benefício previdenciário da autora ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento), deve ser mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, porquanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente do superendividamento da parte autora aliado ao caráter alimentar da referida verba.
(N.U 1013461-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) – sem destaques no original).

No mesmo sentido vem decidindo esta c. Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.o 14.181/2021 -
LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento. Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.” (negritei). O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.
(N.U 1026582-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a irregularidade das deduções, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, os descontos retornarão.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o RAIn interposto pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024